Tribunal: TJES
Processo: 0020533-79.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020533-79.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CESAR PIRES GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO NO ARTIGO 155, §2º, DO CÓDIGO PEN
AL
.
RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 155, §2°, do Código Penal. Ressalta-se que, além das provas testemunhais constantes nos autos que demonstram a autoria delitiva por parte do apelante, sua confissão extrajudicial e o fato de o réu ter sido preso em flagrante presumido, isso é, na posse do instrumento do crime e da
res furtiva,
corroboram para a sua condenação. 2. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
por

JULIO CESAR PIRES GOMES
, em face da sentença de
fls.
152/154
dos autos físicos
,
pro
ferida
pel
o

J
u
iz
de Direito da
8
ª Vara

Criminal de
Vitória.

A

denúncia
de fls. 02/0
2-verso

dos autos físicos
, narr
a, em síntese,
o seguinte
:

[...] no dia 18 de julho de 2018, por volta das 18 h
o
r
a
s, na Avenida Santo Antônio, Bairro Santo Antônio, Vitória/ES, o denunciado subtraiu, para si, a bicicleta da vítima Lucas dos Santos Paixão.

Emerge dos autos que Lucas dos Santos Paixão é funcionário do estabelecimento do Supermercado Multishow, localizado na Avenida Santo Antônio e estacionou sua bicicleta no bicicletário que fica ao lado do estabelecimento, amarrada com um cabo de aço.

O denunciado passou pelo local, viu a bicicleta estacionada e resolveu subtraí-la. Desse modo, cortou o cabo de aço que a prendia, com um alicate, e a subtraiu.

Um cidadão que viu a ação do denunciado comunicou os fatos a Policiais Militares, os quais passaram a fazer diligências no sentido de encontrar o autor da subtração e logo avistaram o denunciado de posse da bicicleta subtraída.

Realizada a busca pessoal, foi encontrado em poder do denunciado um alicate de pressão, bem como uma bucha da droga conhecida como “maconha”, que ele trazia consigo para seu próprio uso.

O denunciado confessou a prática do furto e disse que venderia a bicicleta para comprar droga [...].

D
iante do acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal
,
o
apelante
fo
i

condenado pela prática do delito previsto
no artigo

15
5
, §
2
º,
do Código Penal
,
à pena de
04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
em regime inicialmente aberto,
sendo
a pena corpórea
substituída
p
ela

pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade.

Em
razões recursais

de
fls.

163/171
dos autos físicos
,
a defesa
pugnou pela

absolvição do apelante ante
a
insuficiência de provas
para ensejar sua condenação.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do
pleito absolutório
.

A
pós analisar com acuidade o caderno processual, entendo que
tal requerimento não merece prosperar
, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no
s
termos proferidos na sentença objurgada.

Nesse contexto,
a

materialidade
delitiva

restou
comprovada
nos autos físicos,

por meio do

Boleti
m
de Ocorrência de fls.
18/21,

do A
uto de Restituição de fl.
12,
do A
uto de Apreensão de fl.
11
e
da
prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo
.

Quanto
à

autoria
deli
tiva
,
vislumbro que
também restou evidenciada,
especialmente
pel
o fato d
o apelante

ter sido apreendido
em po
der
da bicicleta
subtraída
, bem como pelas

prova
s
testemunha
is,

sobre as quais passarei a dissertar.

De início
,
no tocante
à
prova testemunhal,
destaco

o
depoimento do
p
olicial
m
ilitar Bruno
Cesar Neiva Bastos
em juízo
,
à fl. 132 dos autos físicos,
transcrito abaixo:

[...]

que passou um popular e informou que teria visto um rapaz cortando cadeado de uma bicicleta
e transportando a mesma seguindo
rumo
ao local que eles chama
m
de ponto chique; que esse popular disse que a bicicleta estava no biciclet
á
rio do supermercado; que então a guarniç
ã
o do declarante fez dilig
ê
ncias no local e
, no ponto chique,
encontrou com o acusado empurrando a bicicleta
;

que a bicicleta batia com as caracteristicas informadas pelo popular; que as caracter
í
sticas do acusado també
m
coincidiam com as repassadas para o declarante;

que em busca pessoal, foi encontrado no interior da mochila do acusado u
m
a tesoura conhecida como corta-freio, utilizada para cortar cadeados
; que indagaram ao acusado porque estaria na posse daquela ferramenta e o acusado teria informado que trabalhava numa oficina na região de São Pedro e seu patrão deixava ele levar as ferrarnentas para casa; que
a guarnição
do declarante confirmou com policiais da
2ª
companhia a ocorrência do furt
o
e as caracter
í
sticas da bicicleta; que depois foram ate o supermercado
e
em contato
com a vítima
, a mesma reconheceu como sendo de sua propriedade a bicicleta encontrada na posse do acusado;
que
o segurança do supermercado também confirmou que aquela bicicleta teria sido furtada do biciclet
á
rio do supermercado

[...].

Assim,
pelas características repassadas por um popular,
o policial conseguiu reconhecer o apelante
e abordá-lo, além de ter visto
o réu
empurrando
a bicicleta furtada,
bem como
ter encontrado uma tesoura utilizada para cortar cadeados
em sua posse
.

Desse modo
, verifica-se que
o policial conseguiu
recuperar o objeto, indo de encontro ao local que lhe foi repassado
para verificar se havia alguém com as características
descritas
como sendo a pessoa que furtou a bicicleta da vítima.

Nessa senda, sabe-se que o depoimento do policial detém fé pública
e constitui meio de prova idôneo, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO.
CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL.
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. Impossível a condenação pelo suposto crime de receptação, pois não há provas nos autos de que o acusado cometeu qualquer dos núcleos previstos no tipo penal do artigo 180. Incide o princípio do in dubio pro reo, de modo que a absolvição deve ser mantida. 2. Presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, cabe a exasperação da pena-base para o crime de roubo majorado, oposta à fixação no mínimo legal pelo juízo a quo.
3. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação pelo delito de roubo majorado, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes
.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 055130001856, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 14/10/2022)

Por sua vez, a
vítima
Lucas dos Santos Paixão,
ouvida em juízo, à fl. 131 dos autos físicos,
afirmou o seguinte:

"QUE: o depoente se recorda dos fatos narrados na denúncia; que não presenciou os fatos narrados na denúncia;
que trabalha no supermercado Multishow; que deixou sua bicicleta no bicicletário do supermercado; que foi levar as compras de uma cliente até o veículo da mesma e quando olhou para o bicicletário não viu sua bicicleta
; que um colega de trabalho é ex-policial; que o declarante informou o que tinha acontecido e esse colega de trabalho acionou alguns policiais conhecidos;
que passado um tempo, a polícia conseguiu deter um rapaz que estava na posse da bicicleta do declarante; que o declarante foi fazer a "queixa" e já teve sua bicicleta restituída; que sua bicicleta estava com um cadeado; que a pessoa que levou a bicicleta cortou a parte da chave do cadeado
; que sua bicicleta não sofreu qualquer dano;
[...]."

Quanto
à
s alegações do
apelante,
em juízo,
esse negou a prática do crime,
afirmando que havia comprado a motocicleta
que estava em sua posse quando foi abordado, nos seguintes termos:

"QUE: teve a oportunidade de conversar reservadamente com a Defensora; que não conhece as provas já apuradas; que não conhece as testemunhas arroladas na denúncia, nada tendo alegar contra as mesmas;
que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que não furtou a bicicleta; que não ajudou a qualquer pessoa a furtar a bicicleta; que estava na posse da bicicleta quando foi abordado
; que estava voltando de seu trabalho; que melhor esclarecendo estava voltando de um "bico" que havia feito numa serralheria;
que tinha acabado de comprar a bicicleta, por cem reais; que comprou a bicicleta de um amigo, de nome Wesley; que nunca tinha visto o Wesley com a tal bicicleta; que não pediu recibo ao Wesley; que Wesley não falou de quem era a bicicleta; que não perguntou ao Wesley se a bicicleta era roubada
; que não pagou ao Wesley pela bicicleta;
que realmente estava levando consigo na bolsa um alicate de cortar aço, ferro; que o dono da serralheria deixava o interrogando levar e trazer a ferramenta;
que o interrogando havia pedido emprestado o alicate para poder trabalhar em casa para cortar ferro e aço numa construção que estava fazendo; que já foi preso acusado de receptação de uma moto furtada; que o interrogando estava pilotando a moto; que tal fato se deu em São Pedro no ano de 2018, mas não se lembra o mês;
[...]
que não estava na posse de drogas quando foi abordado pelos policiais; que não foi interrogado na delegacia; que assinou o depoimento sem ler; que não chegou a ir na sala do delegado."

Depreende-se, todavia, que o interrogatório do réu apresenta inconsistências, uma vez que inicialmente alegou que comprou a bicicleta de um amigo chamado Wesley, porém não pagou pelo bem e nunca tinha visto o amigo com o objeto anteriormente.

Ademais,
em sede policial,
o réu
havia confessado
a prática do crime,
afirmando que “
hoje estando na posse de um alicate d
e
corte, cortou u
m
cadeado d
e
uma bicicleta preta qu
e
estava em frente ao supermercado Mu
lti
show do bairro Santo Ant
ô
nio, mas qu
e
detido por policia
i
s
militares
, na posse da bicicleta
[...]
; Qu
e
segundo esclarece sua intenç
ã
o seria de vender a bicicleta e tro
car
por droga
”.

Desse modo, embora o réu tenha negado a autoria delitiva em juízo, sua confissão extrajudicial está corroborada pelas demais provas produzidas judicialmente, inclusive pelas inconsistências existentes em seu interrogatório judicial, podendo sua confissão realizada na esfera policial, aliada às demais provas, embasar o édito condenatório.

Sobre a possibilidade de a confissão extrajudicial do réu poder fundamentar sua condenação, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através da
confissão extrajudicial do corréu
, bem como dos depoimentos prestados em juízo, que comprovam a culpabilidade dos acusados pelos fatos narrados na exordial acusatória. [...].” (TJES; APCr 0000233-59.2016.8.08.0059; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 20/04/2022; DJES 02/05/2022).

A
inda, i
mperioso afirmar que
o
apelante foi encontrado não só
com
a bicicleta
objeto do crime
,
mas também
com
uma ferramenta capaz de destruir o
cabo de aço
utilizado pela vítima
para prender a bicicleta no bicicletário.

Des
s
a forma,
verifica-se que a situação d
e
flagrante
presumido
na qual o réu foi abordado, na posse de instrumento do crime e da
res furtiva
pouco tempo após a constatação do crime, demonstra
cabalmente

a autoria do apelante no crime.

Assim
, analisando as provas dispostas no processo, verifico que a declaração realizada no interrogatório judicial do apelante se mostra isolada e desassociada d
o
s demais
elementos probatórios dos autos
, apresentando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal pelo crime cometido.

Portanto, tenho que
o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do réu nas sanções do artigo 15
5, §
2º,
do Código Penal
, sendo
incabível o acolhimento do pleito absolutório
.

Por derradeiro, em r
elação à
pena

imposta ao apelante, embora não questionada pela defesa, verifico que o juiz, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena e, de forma fundamentada, fixou
pena final
que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção
do crime.

À luz de todo o exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e, no mérito,

NEG
O-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença de 1° grau de jurisdição.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)